Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707387-04.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: C.C.D.S. E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS OMISSIVOS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. EXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL. ÓBITO DA PACIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. CRITÉRIOS OBSERVADOS. 1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa do agente pelo evento danoso. A falta de qualquer dos elementos da responsabilidade subjetiva - conduta omissiva, nexo causal, dano e culpa - inviabiliza a responsabilização e a consequente reparação desejada pelos danos supostamente sofridos pelo ofendido. 2. Em se tratando de omissão específica, como no presente caso, em que havia ordem judicial para fornecimento de leito de UTI, surge para o Estado o dever de agir, passando a sua responsabilidade a ser aferida no campo da responsabilidade objetiva. 3. Resta clara a negligência do serviço público configuradora da responsabilidade do Estado e consequente dever de indenizar os autores pelos danos sofridos em razão da morte de sua genitora e esposa, mormente em razão da indicação médica de imediata internação da paciente em leito de UTI, somado ao fato de haver expressa ordem judicial para sua internação em UTI da rede pública ou privada de saúde, o que não ocorreu. 4. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes. Dessa forma, a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados. 5. Apelação cível conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando inexistir, no caso dos autos, prova de que houve efetiva omissão estatal e de culpa ou dolo a implicar ato ilícito apto a sustentar a responsabilização pelos danos experimentados pelos recorridos. Assevera, ademais, que o quantum indenizatório merece ser reduzido sob pena de enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 884, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, ao assentar presentes os requisitos para a responsabilização estatal no caso concreto, bem como ao fixar o quantum indenizatório, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012